Tribunal: STF
Processo: Rcl 46327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer de recurso interposto contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/10): 
    Trata-se de reclamação contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal do Estado de Amapá, que usurpou a competência do STF. 
    No processo de origem a parte autora, pleiteou, a condenação da ré, ora reclamante, no valor de R$ 10.086,03 (dez mil, oitenta e seis reais e três centavos), por, segundo a autora, ter a reclamante assumido dívida de um terceiro (ODAIR JOSÉ FLORINDO RIBEIRO). 
    (...)
    A presente demanda foi proposta apenas contra a reclamante. As partes compareceram à audiência preliminar de conciliação, a qual restou infrutífera (evento proc. #12). 
    Na audiência de instrução (evento proc. #19), a reclamante apresentou contestação oral – por meio de advogado constituído -, alegando, em suma, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e, no mérito, a ausência de prova da relação jurídica envolvendo reclamante e autora. A autora não produziu prova oral. Deste feita, a instrução foi encerrada. 
    Na oportunidade a autora requereu a inclusão de ODAIR JOSÉ no polo passiva da ação, bem como prazo para fornecer endereço para fins de citação deste. 
    Posteriormente, por não conseguir localizar ODAIR JOSÉ, a autora peticionou pugnando pelo prosseguimento do feito somente em relação ao reclamante (evento proc. #36), requerendo ainda a designação de nova audiência de instrução para fins de apresentar novas provas da assunção da dívida pelo reclamante. 
    Acontece que a reclamante não foi intimada a se manifestar acerca deste pedido de reabertura da instrução. Mesmo assim, o d. Juízo a quo, sem ouvir a reclamante, acolheu o pedido da recorrida designando nova audiência de instrução (evento proc. #39). 
    Além disso, a reclamante não foi intimada para comparecer à nova audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10/03/2020 (evento proc. #45), da qual resultou a decretação de sua revelia e condenação ao pagamento de R$ 5.995,00 (cinco mil novecentos e noventa e cinco reais) à autora. Confira-se: 
    (…)
    Ressalte-se que a r. sentença se sustenta apenas no depoimento de uma testemunha apresentada pela autora em nova audiência de instrução, que sequer foi mencionada na primeira audiência instrutória, além disso, a autora não comprovou que procedeu à intimação da testemunha com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência de instrução ocorrida em 04/09/2019 (evento proc. #19), nos termos do artigo 455, §1º, do CPC/2015, PARA QUE PUDESSE TER A OPORTUNIDADE DE PRODUZIR NOVAMENTE A PROVA. 
    Houve a interposição de recurso inominado, na qual a Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, manteve a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos, exarando o seguinte acórdão: 
    (…)
    Irresignada com a flagrante violação ao devido processo legal, a reclamante, interpôs Recurso Extraordinário, sustentando, em síntese, que pela simples observância da condução do presente processo pelo d. Juízo a quo, notase a afronta DIRETA, e não reflexa, aos dispositivos constitucionais indicados como violados, uma vez que esta análise não depende de interpretação de norma infraconstitucional, qual seja, Lei 9.099/95, já que não consta da norma infralegal possibilidade de reabertura de instrução já finalizada. Por isso, a conduta do Magistrado de Primeiro Grau está em desacordo com o direito positivo brasileiro, caracterizando grave violação ao princípio constitucional do devido processo legal, viabilizando o processamento do recurso extraordinário. 
    Entretanto, ao recurso, fora negado seguimento: 
    (...)
    Desta feita, o reclamado interpôs agravo contra decisão denegatória de recurso extraordinário interposto de acordão prolatado pelo Colégio Recursal. O agravo, porém, não foi conhecido: 
    (...)
    Dessa forma, houve usurpação da competência exclusiva do STF para analisar o agravo de instrumento. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação, a fim de determinar a remessa do recurso extraordinário a esta Corte (doc. 1, fl. 10).
     É o relatório.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso, o pedido é manifestamente incabível. Considerando a data de protocolo desta reclamação (15/3/2021), e conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, observa-se que o acórdão objeto da controvérsia transitou em julgado em 15/3/2021. Portanto, trata-se de matéria já revestida pelo manto da coisa julgada.
    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que, no caso, o juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral (doc. 11) observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...)”
    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:
    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 05/06/2014. No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014. Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 19/02/2014).
    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 640 deste TRIBUNAL.
    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).
    Logo, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente